Tribunal: TJDFT
Processo: 0753995-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753995-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Thais Neves Gerbassi Agravado: Sociedade Civil Casas de Educação D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais Neves Gerbassi contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716378-15.2023.8.07.0001, assim redigida: “Impugna THAÍS NEVES GERBASSI a penhora objeto da decisão de id. 252560049 sobrelevando, em síntese, vício em sua citação na fase de conhecimento e excesso de execução. É a suma do necessário. Apura-se dos autos que a executada foi pessoalmente citada pelo Oficial de Justiça subscritor da certidão de id. 170994653, cujas declarações, ademais, gozam de fé pública. Observa-se, ainda, que o ato em questão observou todas as formalidades exigidas para a sua validade. Verifica-se do título judicial exequendo, ademais, que a devedora foi condenada ao pagamento das mensalidades discriminadas no id. 155739735, corrigidas monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde os respectivos vencimentos, sem prejuízo da multa à razão de 2% (dois por cento) do montante do débito. Nesse contexto, cotejando as balizas "supra" sumarizadas com a memória de cálculo de id. 247370789, emerge que a parte credora se desincumbiu de aplicar a metodologia fixada pelo Juízo, tendo, inclusive, amortizado a quantia de R$ 231,65 já levantada no curso do cumprimento de sentença. Por fim, considerando que a impugnante, intimada da deflagração da presente fase executória (id. 198098420), não pagou a dívida, não subsiste fundamento jurídico hábil a escudar sua pretensão ao afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 252866908. Precluindo esta decisão expeça-se, em favor da credora SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO, ordem de transferência para a conta corrente do Banco do Brasil de no 23089-8, agência 3129-1, chave PIX no 719.377.731-91, de titularidade da Advogada Michelle Cristina Ramos da Silva, CPF no 719.377.731-91 (id. 155739724), das quantias de R$ 3.682,97 (conta judicial 1555017719), R$ 170,02 (conta judicial 1555016410) e R$ 34,05 (conta judicial 1555016429), mais acréscimos legais. Sem prejuízo, porque a quantia constrita é insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda, promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do seu crédito remanescente atualizado e indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79223195), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida na fase de cumprimento de sentença, com a manutenção da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, além de determinar o levantamento imediato de valores bloqueados. Argumenta que a decisão não considerou a ocorrência de contradições nas certidões relativas à citação, divergências de endereço e ausência de comprovação técnica da ciência por meio de aplicativo, o que configura nulidade do ato citatório. Sustenta, ainda, a existência de excesso no valor no crédito perseguido, apontando que há erros na planilha elaborada pela credora, bem como a ausência de abatimento de valores já penhorados, além da necessidade de perícia contábil diante da complexidade dos cálculos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os atos constritivos e, ao final, o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da citação, do excesso do montante de crédito e da necessidade de produção de prova pericial contábil. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi acostado aos autos (Id. 79225305). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela devedora, ora recorrente, no incidente de cumprimento de sentença deflagrado pela credora, ora recorrida. Em relação à questão preliminar suscitada pela recorrente, convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. A esse respeito deve ser ainda considerada a regra prevista no art. 239 do CPC[1]. Por oportuno, merecem destaque as seguintes lições doutrinárias a respeito do aludido dispositivo legal: “Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman, Est., 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação.”[2] “Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Antes da citação já há processo, mas a relação processual está ainda incompleta, porque só produz vínculo entre autor e o juiz. É a citação que irá completá-la com a inserção do terceiro sujeito indispensável ao desenvolvimento do processo rumo ao provimento jurisdicional de mérito. Essa exigência legal diz respeito a todos os processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem os procedimentos (comum ou ordinário).”[3] “O juiz pode, de ofício, reconhecer a falta ou nulidade da citação: ‘O exame de anomalia na citação independe de provocação da parte, uma vez que ao Judiciário incumbe apreciar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação (CPC, arts. 267, § 3, e 301, § 4o). (STJ-4a Turma, REsp 22.487-5-MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, deram provimento, v.u., DJU 29.6.92, p. 10.329.)’”[4] No caso em exame o Oficial de Justiça certificou que houve a citação da demandada por meio de aplicativo de mensagem eletrônica aos 4 de setembro de 2023 (Id. 170994653). Examine-se, por relevante, o conteúdo da aludida certidão: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 02/09/2023 às 16:17 hs, dirigi-me à(ao) CONDOMÍNIO VILLE MONTAGNE-QD 11 CASA 35 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA-DF CEP 71680-357, onde fui atendido por pessoa que se apresentou como sendo o morador CLÁUDIO GILELE TEIXEIRA RG 023241233 SSP/DF, o qual afirmou ter adquirido aquele imóvel da genitora da destinatária, que estas não residiam no local e que, ao que sabia, a destinatária residia na QUADRA 1 daquele mesmo condomínio, não sabendo indicar a casa. No dia 04/09/2023 às 17:40 hs, dirigi-me à administração do CONDOMÍNIO VILLE MONTAGNE, onde fui atendido pelo funcionário LEANDRO, o qual afirmou que constava no cadastro que a destinatária residia na QUADRA 1, CASA 111 do condomínio e, ainda, o seguinte contato telefônico para contato com a mesma: (61) 98220-2223. Em seguida, às 17:47 hs, dirigi-me à QUADRA 1, CASA 111, CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE, onde não fui atendido por qualquer pessoa. Ato contínuo, ainda no dia 04/09/2023 às 17:53 hs, efetuei contato por meio do telefone (61) 98220-2223 e, após minha identificação e confirmação de identidade do(a) destinatário(a), PROCEDI À CITAÇÃO de THAIS NEVES GERBASSI, 008.325.011-58, (61) 98220-2223, enviando-lhe a contrafé em arquivo PDF pelo aplicativo Whatsapp, mediante autorização prévia do(a) mesmo(a), com confirmação de visualização e envio pelo(a) destinatário(a), da(s) fotografia(s) de sua identidade, conforme print(s) anexo(s) da conversa. Na ocasião, prestei os esclarecimentos pertinentes e o(a) mesmo(a) afirmou residir no endereço CA 8 CONDOMÍNIO PREMIER TORRE 2 APT 107 Setor de Habitações Individuais Norte (LAGO NORTE) BRASÍLIA/DF CEP 71.503-508.” (Ressalvam-se os grifos) A respeito da citação por meio de aplicativo de mensagens, convém ressaltar que a Resolução no 354/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça permite a comunicação de atos processuais por meio eletrônico. Ademais, a Portaria GC no 34/2021, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça autoriza a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. A propósito, as regras previstas nos artigos 4o e 6o da aludida Portaria estabelecem que o cumprimento dos atos de citação e de intimação, por via eletrônica, deve ser comprovado por meio das cópias dos documentos enviados ao réu, acompanhadas de uma certidão detalhada elaborada pelo Oficial de Justiça, além da imagem da tela do dispositivo utilizado, senão vejamos: “Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia.” (Ressalvam-se os grifos) Apesar da inexistência de autorização, por lei em sentido estrito, para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, o ordenamento jurídico pátrio permite sua utilização com fundamento na resolução e portaria mencionadas. Nesse contexto, se a citação efetivada por meio de aplicativo de mensagens cumprir efetivamente sua função de informar o réu, de modo inequívoco, a respeito da demanda proposta, será considerada válida. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. ENTREGA DO MANDADO DE CITAÇÃO E DA CONTRAFÉ SEM A PRÉVIA CERTIFICAÇÃO DE SE TRATAR DO CITANDO. RÉ, ADEMAIS, ANALFABETA, QUE DEVE SER CITADA PESSOALMENTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA, VEDADA A CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. 1- Ação de medidas protetivas e destituição do poder familiar proposta em 11/05/2020. Recurso especial interposto em 19/04/2021 e atribuído à Relatora em 11/03/2022. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se é válida a citação da ré por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp; e (ii) se superada a questão preliminar, se estão presentes os pressupostos para a destituição do poder familiar em relação à mãe biológica das crianças. 3- A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8o da Resolução no 354/2020. 4- Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. 5- A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS no 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 6- A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização da legislação e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos. 7- A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. 8- As legislações processuais modernas têm se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 9- Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. 10- O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 11- A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu. 12- Na hipótese em exame, a nulidade do ato citatório efetivado apenas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp está evidenciada porque: (i) o contato do oficial de justiça e o envio da mensagem contendo o mandado de citação e a contrafé se deram por meio de terceira pessoa, a filha da ré, não tendo havido a prévia certificação e identificação sobre se tratar da pessoa a ser citada; (ii) a entrega foi feita à pessoa que não sabe ler e escrever, de modo que, diante da impossibilidade de compreensão do teor do mandado e da contrafé, o citando analfabeto se equipara ao citando incapaz, aplicando-se a regra do art. 247, II, do CPC/15, que veda a citação por meio eletrônico ou por correio nessa hipótese. 13- A não incidência da presunção de veracidade dos fatos alegados em virtude de se tratar de direito indisponível e a participação da parte em atos instrutórios não são capazes de afastar o manifesto prejuízo por ela sofrido, na medida em que o ato citatório viciado não lhe oportunizou a possibilidade de apresentar contestação e, bem assim, de desenvolver as teses que reputava adequadas. 14- Recurso especial conhecido e provido, para decretar a nulidade do processo desde a citação da recorrente, devendo ser renovado o ato citatório por oficial de justiça e pessoalmente, prejudicado o exame das demais questões ventiladas no recurso especial.” (REsp n. 2.045.633/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023.) (Ressalva-se os grifos) Por essas razões, a citação deve ser considerada válida e a preliminar suscitada deve ser rejeitada. Quanto ao mais a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, além de determinar o levantamento imediato de valores bloqueados. Por meio da análise atenta dos autos do processo de origem, é possível concluir que, além de a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido oferecida fora do momento processual adequado (Id. 201869414), há planilha atualizada com a dedução dos valores já levantados pela credora (Id. 247370789 e Id. 247370791), circunstância que afasta a alegação de excesso no montante do crédito e confere segurança à continuidade dos atos expropriatórios. Em relação ao pagamento voluntário e à aplicação de multa nos casos de condenações em quantia certa, a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, assim dispõe: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” (Ressalvam-se os grifos) É possível concluir, assim, que a ausência de pagamento voluntário e tempestivo, isoladamente, deve ensejar a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no referido dispositivo legal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO DENTRO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INDICAÇÃO EXPRESSA DE IMPUGNAÇÃO SUBSEQUENTE. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 523 do CPC, a fase de cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido esse prazo, não havendo o pagamento ou ocorrendo o pagamento parcial do valor devido, aplica-se a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (art. 523, §§1o e 2o, CPC). 2. O depósito efetuado pelo executado para garantir a execução durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. 2.1 O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor, uma vez que a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. Precedentes. 3. No caso concreto, afigura-se legítima a aplicação da multa com o consequente pagamento do valor dos honorários de advogado, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em favor da exequente, porquanto houve impugnação específica do valor e a garantia do juízo, seguida de impugnação, não configurou adimplemento da obrigação. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1769076, 07192415120228070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DO DÉBITO RECONHECIDO E FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DENUNCIANDO EXCESSO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA PONDERADA. AGREGAÇÃO AO DÉBITO TORNADO CONTROVERSO MAS AFIRMADO HÍGIDO. DEPÓSITO DO INCONTROVERSO PARA FINS DE PAGAMENTO, NÃO DE CAUÇÃO OU GARANTIA, PORQUANTO DISPENSÁVEL. INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS SOBRE O DÉBITO CONTROVERTIDO NÃO ALCANÇADO PELO RECOLHIDO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a incidência da sanção e do acessório a subsistência de depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia. 2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeita a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o). 3. Recolhido o equivalente ao débito reconhecido e tornado incontroverso por parte do obrigado sem nenhuma ressalva, o aviamento de impugnação denunciando excesso de execução resulta, ao ser resolvido e refutado o incidente, em sua sujeição ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva cuja base de incidência, contudo, é somente o débito tornado controvertido, porquanto, realizado o recolhimento do reconhecido, encerra natureza de pagamento, não de garantia ou caução, porquanto dispensáveis para fins de formulação do incidente, e a sucumbência do executado, nessa situação, ficara adstrita ao excesso que reputara ocorrente e não fora assimilado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1739694, 07174971420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023) (Ressalvam-se os grifos). Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 17 ed. São Paulo: RT. p. 595. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 48 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2008. p. 300. [4] NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 35 ed. São Paulo: Saraiva. p. 279